Tribunal: TJPA
Processo: 0803802-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803802-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: CICERO PEREIRA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO ART. 129, § 9º, DO CP E ART. 7º DA LEI N° 11.340/2006. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CONSTRITIVO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Considerando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante requerimento da autoridade policial, não há que se falar em violação ao artigo 311, do Código de Processo Penal;

2. A não realização da audiência de custódia não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a
contrário sensu
do disposto no § 4º, do art. 310, do CPP. Ademais, eventual mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, também devidamente fundamentada;

3. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida porque o crime que, supostamente, cometera o paciente contra sua esposa, enquadra-se na previsão contida no art. 313, III, do CPP; logo, não deve a prisão cautelar ser revogada;

4. Cediço que a presença de predicados pessoais, ainda que existentes, não garante à liberdade quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP;

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs.
Euclides Cunha Ramalho e Frederico Nogueira Nobre Amorim
, em favor do nacional
Cícero Pereira Sousa
,
contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em apertada síntese, o seguinte:

“O Paciente foi preso em flagrante no 21/03/2022, convertida em preventiva no dia 22/03/2022, nos autos do processo n.º 0800151-22.2022.8.14.0025, por supostamente ter praticado crime de violência contra a mulher (art. 129, §9º, do CP) em face de sua esposa RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA.

Conforme colhe-se dos autos, o Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva
antes da realização da audiência de custódia
, a qual foi realizada fora do prazo exigido em lei, ou seja, somente no dia 23/03/2022.

Portanto, extrapolado o prazo de 24 horas da prisão (art. 310, do CPP).

Foi formulado em favor do Paciente pedido de Liberdade Provisória, no dia 22/03/2022, uma vez que ainda não tinha sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, o qual foi negado. Porém, a decisão que indeferiu o primeiro pedido do paciente, tratou-se de pedido de Revogação de Prisão, quando na verdade era liberdade provisória:

(omissis).

Durante a audiência de custódia, em face da referida decisão, a defesa e o Ministério Público pugnaram pela Revogação da Prisão Preventiva ou substituição por medidas diversas, sendo indeferida pela MMª. Juíza, ora apontada como autoridade coatora, achando por bem manter a prisão preventiva decretada:

(omissis)

A Douta Magistrada
a quo
desconsiderou totalmente os fatos trazidos pela defesa, dando total credibilidade ao depoimento da suposta vítima em sede policial.

O Paciente, encontrando-se atualmente preso injustamente na Central de Triagem Masculina de Marabá - CTMM, mesmo inexistindo real necessidade da sua prisão cautelar.

Cabe ainda destacar a
ausência de supressão de instância
, uma vez que, nos termos do Art. 654, §2º do CPP,
‘
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal’.
” <sic>

Por conseguinte, alicerçam o pedido na falta de validade na decretação da prisão preventiva, ante a ausência da audiência de custódia; na nulidade da prisão decretada de ofício, na ausência dos pressupostos da medida cautelar e, também, pelo fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merece o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, em face do verdadeiro constrangimento ilegal, de que é vítima o Paciente, pela desproporcionalidade da medida aplicada, vem requerer que seja
CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR
ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata Revogação da Prisão Preventiva decretada contra o Paciente, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor deste, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime.

Requer-se ainda:

a
) se necessário, que seja adotada medida cautelar diversa da prisão (art. 319, do CPP);

b
) que seja conhecido e provido o pedido de
HABEAS CORPUS
, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.” <sic>

Juntam documentos (Id. 8722353 a Id. 8722362).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8738858, sendo prestadas as informações, Id. 8796039, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8825596.

É o relatório.

VOTO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da conversão do flagrante em preventiva sem representação da autoridade policial

Depreende-se dos autos que os fatos, supostamente, ocorreram no dia 21/03/2022, oportunidade em que o paciente foi preso em flagrante de delito pela suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e, no dia seguinte, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal,
Id 8722360
.

A despeito de a defesa alegar que a prisão preventiva foi decretada de ofício, extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação,
Id. 8722361,
que a autoridade policial representou pela conversão da flagrancial em preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

"(...).

Trata-se de crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, diante da manifestação da defesa e do MP, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o caso em voga.

Ora em primeira análise há representação da Autoridade Policial do ID 54858385, dos autos o que rebate a primeira alegação da defesa quanto a eventual abuso de autoridade por parte deste Juízo.

(...)”. <sic>

Diante disso, a prisão preventiva foi decretada após a representação da autoridade policial, em estrita observância ao artigo 311, do Código de Processo Penal.

Da não realização da audiência de custodia

Com relação a não realização da audiência de custódia, impõe-se rememorar que tal fato, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da segregação preventiva, sobretudo quando decretada a prisão preventiva após a representação da autoridade policial e observados os direitos e garantias constitucionais do flagranteado.

Desse entender:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DA COVID-19. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O entendimento majoritário desa Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. A propósito: AgRg o HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJ de 07/06/2016. (...).

(STJ. rel. min. Nefi Cordeiro. 6ª Turma. AgRg no HC 630066/MG. Data do julgamento: 02/03/2021. Data da publicação: DJe 05/03/2021)

Daí porque, não há que se falar em concessão da ordem em razão da não realização da audiência de custódia até o momento.

Da falta de fundamentação no decreto de prisão preventiva e naquele que o manteve.

Pois bem. A presente ação mandamental tem como objetivo restaurar à liberdade de
locomoção do paciente, sob a alegação de que o decreto de prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal a ser reparado, porquanto prolatado e mantido mesmo na falta dos pressupostos e fundamentos que autorizam a medida constritiva.

No caso concreto, não há como ignorar que as decisões vergastadas encontram-se revestidas
dos elementos que lhe conferem validade, sendo que os fundamentos que dão suporte à manutenção da custódia apresentam-se suficientes, compatibilizando-se, efetivamente, com as condições autorizadoras dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (Artigo 310, inciso II, parte inicial)

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública pode ser decretada para, "entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP. rel. Min. Ricardo Lewandowiski, Dj 18/05/2007). A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta.

Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “Se o paciente se revela perigoso ao convívio social, pode e deve ser submetido a regime de prisão provisória, no interesse da garantia da ordem pública” (RTJ 114/199).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em casos semelhantes, já deixou assente que:

(omissis)

Assim, converto o flagrante de CÍCERO PEREIRA SOUSA em prisão preventiva.
” <sic>

E, ainda, da decisão que indeferiu o pedido de revogação,
Id. 8722361, naquilo que interessa, o seguinte:

(...).

Decido.

Trata-se de crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, diante da manifestação da defesa e do MP, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o caso em voga.

Ora em primeira análise há representação da Autoridade Policial do ID 54858385, dos autos o que rebate a primeira alegação da defesa quanto a eventual abuso de autoridade por parte deste Juízo.

Em consideração alegações, observo que no 54858386, página 4, onde há declarações a mesma fala que Cicero chegou em casa embriagado, partindo para depoente socando-a, que Cicero tomou o facão e começou a cabeça desta na quina da janela e continuou a socá-la e a chutá-la, isso com uma criança de 04 meses no local sob os cuidados da depoente. Ainda, Cicero mordeu seu pescoço e que aí a depoente arranhou a face de Cicero, na intenção de parar de morder.

Afirma ainda que não foi a primeira vez que isso aconteceu, que já foi agredido inclusive na gravidez, e que esta é a quarta vez que é agredida por Cicero, assim sendo não há como crer que ateste trazida pela defesa nesta oportunidade seja suficiente apenas medidas cautelares ou medidas protetivas Maria da Penha, para que seja interrompido o círculo da violência.

Desta feita mantenho a decisão já proferida nos autos, por todos seus motivos e fundamentos.

Ante o exposto, confirmo a homologação do flagrante, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CICERO PEREIRA SOUSA, pelos motivos já expostos.” <sic>

Assim, na contramão das alegações dos impetrantes, a prisão combatida nada tem de ilegal, pois
presentes os pressupostos autorizadores (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria), bem como os fundamentos legais, em especial a garantia da ordem pública

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III, do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como
in casu
, havendo risco à vida e à integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, tendo em vista que é reincidente específico e há notícias de agressões anteriores à sua companheira, o que demonstra risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...).

8.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 607.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento da jurisprudência é pacífico no sentido de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, acolhendo o parecer Ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 02/05/2022